Tribunal: TJES
Processo: 5003941-41.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003941-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FRANCISCO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003941-41.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDAS
: MARIA DAS GRACAS FRANCISCO NASCIMENTO, BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS VIA PIX. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONDUTA PRATICADA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega que procurou a 2ª ré (Banco BMG) visando cancelamento de seguro, de modo que recebeu contato de pessoa se identificando como representante da referida instituição bancária orientando-lhe acerca dos procedimentos necessários para concretizar a operação desejada sendo, no entanto, surpreendida com notificações da 1ª ré (Nu Financeira) quanto à realização de empréstimo e transações não autorizadas, concluindo assim ter sido vítima de golpe. Pugna, nestes termos, pela declaração de nulidade para suspensão de qualquer tipo de cobrança ou descontos do contrato de empréstimo contraído junto à ré, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a 1ª ré (Nu Financeira) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira pelo golpe declarado pela autora e, consequentemente, sua responsabilidade objetiva; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à culpa exclusiva do consumidor suscitada pela ré, observo que, embora a autora tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

5. De início observo que a ré deixou de juntar o instrumento de contrato que comprovaria a legitimidade do negócio jurídico praticado (contrato das transações bancárias levadas a efeito), sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroboram a sua conduta, o que não fez, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à regularidade da contratação e das transações realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC, sendo, portanto, pertinente o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no que se refere ao reconhecimento da ilicitude da relação jurídica em comento.

6. Destarte, a ré juntou com a contestação um documento sem assinatura ou qualquer outra evidência a fim de comprovar inequivocamente a manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação do empréstimo.

7. Posto isso, tenho que restou evidenciada a mácula na contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

8. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

9. É de se notar ainda a insegurança do sistema da ré, com ampla facilitação de acesso a recursos, que não apenas permitiu a movimentação de valores expressivos com diferença de poucos minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional, como também a concretização de empréstimo bancário sem a assinatura de qualquer contrato pela autora e muito menos de recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação. Isso fica mais explícito quando se constata que as transações fraudulentas fogem ao perfil de consumo da autora. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação.

10. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que o empréstimo e a transferência de valores por meio de pix realizado na conta da autora, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

11. Assim, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, resta evidente a necessidade de retorno ao
status quo ante
. Acerto do ato sentencial quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos e demais consectários.

12. Por fim, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

13. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)